Tribunal: TJPA
Processo: 0800515-76.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800515-76.2023.8.14.0051

APELANTE: JOSE MIRANDA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800515-76.2023.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: JOSE MIRANDA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994

APELADO: BANCO PAN S/A.

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO – OAB/PE 23.255

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Restando comprovada a contratação de empréstimo consignado, bem como demonstrado ainda o crédito na conta corrente de titularidade da parte autora, escorreita a improcedência da demanda.

2.

Recurso Conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSE MIRANDA DOS SANTOS, objetivando a reforma da sentença de id.

16870996, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO / NULIDADE CONTRATUAL c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.

Consta de peça inicial (Id. 16870898) que a parte autora recebe Benefício Previdenciário por idade (idoso) e foi surpreendido com descontos mensais (outubro de 2022 até janeiro de 2023), no valor individual de R$ 40,69 a título de cartão que alega nunca ter contratado. Motivo pelo qual pleiteou a declaração de nulidade do referido contrato, além de restituição em dobro dos valores pagos, bem como, danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sentença (Id. 16021679), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 16021682, onde alega em apertada síntese que, em nenhum momento autorizou, tampouco tinha conhecimento de tal empréstimo consignado, afinal, nunca compareceu à instituição para realizar tal procedimento.

Afirma ainda que nunca recebeu os benefícios da suposta contratação, bem como que há divergências no contrato apresentado. Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgada totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões no Id. 16871000 refutando os argumentos apresentados na apelação.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que restou devidamente comprovada a contração do empréstimo reclamado.

No caso em exame, verifico que o consentimento do autor com o cartão consignado, foi comprovada pelo banco, que apresentou junto com a contestação o contrato firmado pela própria autora de forma eletrônica (id. 16870979 Páginas 3-10), além dos documentos pessoais de identificação da parte autora (id. 16870979 Páginas 17-18).

Note-se que o contrato foi assinado eletronicamente, onde a autoria e autenticidade são garantidas por um conjunto de dados, tais como a data/hora, Geolocalização: “recurso que permite determinar a posição geográfica de um dispositivo com base em um sistema de coordenadas”; Código Hash (algoritmo utilizado para garantir a integridade de um documento eletrônico), além de biometria da face.

De igual modo, consta ainda a informação, no contrato celebrado entre as partes (id.

16870979 - Pág. 10), de que o crédito foi efetuado diretamente na conta bancária de titularidade da autora.

Outrossim, verifico ainda que a instituição bancária no id. 16870977 - Pág. 1, apresentou o documento de TED devidamente autenticado, demonstrando que houve o benefício econômico em favor da apelante.

Neste sentido, o argumento do autor no sentido de não haver veracidade no comprovante de transferência anexado não merece prosperar, tendo em vista o número de registro no SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) vinculado ao Bacen, constante no documento, que lhe confere autenticidade, conforme indicado no comprovante.

De outra banda, verifico que a parte autora sequer trouxe o seu extrato bancário, para demonstrar que não recebeu o empréstimo reclamado.

Desta feita, cumprindo o réu com o ônus que lhe incumbia (art. 373, II 1, CPC), demonstrando nos autos os documentos necessários para contrapor os fatos narrados na inicial, cabia ao autor comprovar a falsidade dos documentos e, que não teria recebido o empréstimo.

A tese de que a aparte autora desconhecia o empréstimo não se sustenta, posto que não se mostra plausível a omissão acerca do crédito em conta corrente dos valores advindos do empréstimo ora reclamado.

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023